Tribunal: TJMT
Processo: 1038627-38.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGISA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU O DANO MORAL. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA UC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, julgada parcialmente procedente.
2. A sentença fora reformada em sede de recurso inominado interposto pela reclamante, para julgar procedente o pedido de dano moral condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral.
4. Não comprovada a origem do débito, tem-se configurada a falha na prestação de serviço diante da cobrança indevida e ilegítima negativação do nome do reclamante.
5. Decisão monocrática mantida.
6. Agravo interno conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038627-38.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SIMONE GUSMAO DE OLIVEIRA - CPF: 035.393.901-38 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023